Tribunal: TJMT
Processo: 1010244-67.2020.8.11.0040
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010244-67.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CLEUNICE MARTIM CARNEIRO - CPF: 061.291.439-90 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO
. TELAS SISTÊMICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2. Telas sistêmicas/faturas/relatório de chamadas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa”.

4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inaugural, sob fundamento de que a reclamada comprovou a contratação dos serviços de telefonia, justificando, assim, a inserção do nome da recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito.

A recorrente sustenta a inexistência de relação contratual entre as partes, pleiteando a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexigibilidade do débito e a empresa reclamada condenada ao pagamento de indenização a título de indenização por danos morais, em quantia a ser arbitrada por esta turma.

A recorrida sustenta, preliminarmente, a prescrição da pretensão de reparação civil. No mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO

– Prescrição

A recorrida suscita a prescrição da pretensão de reparação civil, ao argumento de que a inscrição do nome da reclamante ocorreu em 17/06/2016 e a ação foi ajuizada em 11/12/2020, tendo ocorrido a prescrição trienal.

Diversamente do sustentado pela recorrente, diante da impossibilidade de precisar o momento da ciência da lesão decorrente da negativação, deve ser considerado como marco inicial do prazo prescricional a data da ciência inequívoca do fato danoso, aplicando-se o princípio da Teoria da
Actio Nata
.

No caso em apreço, a parte autora informa que tomou conhecimento da inclusão de seu nome, na base de dados dos órgãos de proteção ao crédito, no momento que retirou o extrato de negativação, em 20/07/2020 (id. 93333035).

Ante o exposto, não decorreu o lapso prescricional de 03 (três) anos (inciso V, do § 3º, do artigo 206, do Código Civil) entre a data da ciência da negativação e a propositura da presente ação.

Preliminar rejeitada.

VOTO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

A Recorrida defende a exigibilidade do débito, alegando que a recorrente contratou serviço de telefonia, não adimplindo suas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação devedor.

A sentença recorrida merece reforma, posto que a empresa de telefonia, ora Recorrida, apresentou apenas relatórios de chamadas, faturas e
“prints
” de telas sistêmicas, os quais são incapazes de comprovar a contratação do serviço de telefonia, ante a fragilidade e unilateralidade das provas.

Portanto, a empresa Recorrida não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Não há registro de registros preexistente nos órgãos de proteção ao crédito.

Desse modo, o recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora e tem caráter pedagógico, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para:
a)
declarar inexigível o débito de R$110,69 (cento e dez reais e sessenta e nove centavos);
b)
condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021